Tribunal: TJSP
Processo: 3015122-31.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO SOB EXAME
Embargos de declaração opostos pela Fazenda do Estado de São Paulo contra decisão pela qual não concedida antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão na decisão atacada

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO SOB EXAME
Embargos de declaração opostos pela Fazenda do Estado de São Paulo contra decisão pela qual não concedida antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão na decisão atacada quanto ao pedido subsidiário de suspensão do feito originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão embargada foi suficientemente fundamentada, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação pretendida.

Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, mas apenas a sanar eventuais vícios, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.

Legislação Citada: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência Citada: STJ, REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 13.8.2007; REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 28.6.2007.